Tribunal: TJMT
Processo: 1017417-92.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017417-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCINDO MIGUEL GONCALVES LUDOVINO - CPF: 221.373.228-03 (ADVOGADO), MARICELIA SOBRAL NABHAN - CPF: 043.302.248-52 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CLARICE CASETTA FERREIRA - CPF: 346.793.911-20 (AGRAVANTE), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (AGRAVANTE), ROBERTO CASETTA FERREIRA - CPF: 346.714.631-72 (AGRAVANTE), IRAN NABHAN (ESPÓLIO) - CPF: 167.303.728-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOAÇÃO DE IMÓVEL A DESCENDENTES. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. INEFICÁCIA DO ATO PERANTE O EXEQUENTE. VÍNCULO FAMILIAR. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA QUE NÃO AFASTA A CONFIGURAÇÃO DO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença, que declarou ineficaz a doação de imóvel matriculado sob o nº 3.277 do CRI de Tangará da Serra/MT, efetuada pelo executado a seus descendentes, por configurada a fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.

II. Questões em discussão

A matéria controvertida se resume a: (i) saber se a ausência de registro de penhora inviabiliza o reconhecimento da fraude à execução; (ii) aferir se a existência de outro bem arrematado no curso da execução afastaria o estado de insolvência; (iii) verificar a legalidade da declaração de ineficácia da doação entre familiares em razão de blindagem patrimonial.

III. Razões de decidir

A doação do bem foi efetuada após o início da execução. A gratuidade do negócio jurídico, o vínculo de parentesco entre doador e donatários, a ausência de bens suficientes à época da alienação e o remanescente da dívida exequenda confirmam a intenção de frustrar o credor.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da fraude mesmo sem registro da penhora, quando presentes indícios de má-fé e blindagem patrimonial entre familiares.

Súmula 375 do STJ não se aplica automaticamente a casos de doação entre ascendentes e descendentes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"Presume-se fraudulenta a doação de bem imóvel entre familiares, quando, à época do ato, tramitava execução judicial capaz de reduzir o devedor à insolvência."

"A ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel não impede o reconhecimento da fraude à execução quando o negócio jurídico é gratuito, realizado entre membros do núcleo familiar e com permanência do bem em posse do doador."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 792, IV; Lei 6.015/73, arts. 167 e 240.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.600.111/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07.10.2016; AgInt no AREsp 1.413.941/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Clarice Casetta Ferreira, Roberto Casetta Ferreira
e
Joaquim Casetta Ferreira

em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0001540-28.2006.8.11.0055, declarou a ineficácia da doação do bem de matrícula n.º 3.277 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, por vislumbrar a ocorrência de fraude à execução.

Irresignados, os recorrentes sustentam, em síntese: (i) a inexistência de registro de penhora ou averbação de certidão premonitória nas matrículas dos imóveis; (ii) que o bem objeto da doação não é o único, uma vez que houve arrematação de outro imóvel (matrícula 3.278) em favor do exequente; (iii) a ausência de prova de insolvência do
de cujus
à época da doação, havendo inclusive declaração de IRPF com saldo de R$ 64.520,00. Firme nesses argumentos, pugnam pela reforma da decisão.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id. 290326380.

Informações coligidas pela juíza
a quo
no id. 296955861.

O agravado apresentou contraminuta (id 294582890), arguindo (i) que a doação foi realizada em favor de descendentes, com reserva de usufruto e permanência do bem no núcleo familiar, o que caracteriza intuição de blindagem patrimonial; (ii) que à época já tramitava execução apta a ensejar insolvência; (iii) que o bem arrematado não foi suficiente para quitação integral da dívida, remanescendo saldo de R$ 117.349,04; (iv) que a jurisprudência do STJ admite o reconhecimento da fraude mesmo sem registro da penhora, quando há vínculo familiar e indicativos de má-fé. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de agosto
de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de
execução de título judicial
ajuizada por Espólio de Iran Nabhan, representado por sua inventariante Maricélia Sobral Nabhan, em face dos herdeiros de Joaquim Casetta Ferreira, Clarice Casetta Ferreira e Roberto Casetta Ferreira.

Durante o curso do processo, foi apontada a prática de
ato de alienação gratuita
por parte do executado, consistente na
doação do único bem imóvel
a seus descendentes, fato reputado como
fraude à execução
pelos exequentes.

Em petição fundamentada (id. 188038144), requereram o reconhecimento da fraude à execução, alegando que o imóvel foi transferido quando já pendente ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

A Magistrada de origem, com fundamento no art. 792, IV, do CPC,
reconheceu a fraude à execução
praticada pelo
de cujus
mediante
doação do único bem imóvel a seus descendentes
, e
declarou ineficaz
o referido ato em relação aos exequentes. Ao final, determinou ainda: a) A expedição de mandado de penhora e avaliação do bem imóvel e o seu termo de penhora para registro na matrícula do imóvel; b) a intimação das partes para manifestação, bem como em caso dos requeridos seus cônjuges; c) que deverá o exequente manifestar-se quanto ao interesse na adjudicação ou alienação do bem por hasta pública, bem como que procedesse a retificação da classe para cumprimento de sentença.

Irresignados, os Agravantes recorrem, sustentando, em síntese: (i) inexistência de registro de penhora ou averbação de certidão premonitória nas matrículas dos imóveis; (ii) que o bem objeto da doação não é o único, uma vez que houve arrematação de outro imóvel (matrícula 3.278) em favor do exequente; (iii) ausência de prova de insolvência do de cujus à época da doação, havendo inclusive declaração de IRPF com saldo de R$ 64.520,00.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado consiste em aferir a legalidade e a eficácia do ato de doação do imóvel matriculado sob o nº 3.277 do Cartório de Registro de Imóveis de Tangará da Serra/MT, efetuado por Joaquim Marques Ferreira a seus descendentes, em especial à Sra. Clarice Casetta Ferreira e demais herdeiros, diante da alegação de fraude à execução, reconhecida pela decisão agravada, proferida nos autos do cumprimento de sentença.

Nos termos do artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil, presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens quando, ao tempo da prática do ato, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Transcrevo o dispositivo legal:

“Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

(...)

IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência.”

A fraude à execução, enquanto instituto voltado à preservação da efetividade jurisdicional, visa obstar condutas dolosas do devedor tendentes a frustrar o resultado útil do processo, em especial da execução. Por sua natureza, independe da demonstração da má-fé por parte do terceiro adquirente quando se tratar de doação, modalidade gratuita de alienação, sobretudo quando esta ocorre entre membros do mesmo núcleo familiar, nos termos pacificados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:
“Considera-se em fraude de execução a doação de imóvel ao descendente quando, ao tempo da doação, corria contra os devedores demanda capaz de reduzi-los à insolvência. (...) Essa proteção [da Súmula 375/STJ] não se justifica quando o doador procura blindar seu patrimônio dentro da própria família mediante a doação gratuita de seus bens para seu descendente, com objetivo de fraudar a execução já em curso.”
(REsp 1.600.111/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/09/2016, DJe 07/10/2016).

No caso em apreço, é incontroverso que a execução já tramitava à época da doação, bem como que o imóvel doado representava, à época, o único bem em nome do executado, sendo certo que o produto da hasta pública do imóvel posteriormente arrematado (matrícula nº 3.278) não foi suficiente para a quitação integral do débito exequendo, havendo saldo devedor remanescente na monta de R$ 117.349,04 (conforme consta nos autos de origem- id. 62136934).

Isso demonstra, de forma inequívoca, que o ato de disposição patrimonial agravou a situação de insolvência do
de cujus
, satisfazendo o requisito do art. 792, IV, do CPC.

Alegam os Agravantes que à época da doação não havia penhora registrada ou certidão premonitória averbada nas matrículas dos imóveis, fundamento este que, em tese, atrairia a aplicação da Súmula 375 do STJ. Contudo, tal entendimento não prevalece nas hipóteses em que a alienação se opera entre familiares e com reserva de usufruto, especialmente quando o bem permanece na posse do doador, reforçando a hipótese de blindagem patrimonial.

Nesse sentido, a jurisprudência do próprio STJ tem relativizado o enunciado sumular mencionado, quando evidenciada a fraude pela estrutura da doação e pelas circunstâncias concretas. Ressalto o seguinte julgado:
“A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento de fraude à execução mesmo na ausência de registro da penhora quando a alienação se deu a familiares do devedor, especialmente quando há indícios de má-fé e de tentativa de blindagem patrimonial.”
(AgInt no AREsp 1.413.941/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 11/04/2019, DJe 16/04/2019).

Desta feita, no caso concreto, encontram-se satisfeitos os elementos caracterizadores da fraude à execução: (i) existência de ação de execução em trâmite à época da alienação; (ii) ausência de outros bens hábeis à satisfação do crédito; (iii) alienação gratuita do único imóvel do devedor; (iv) vínculo familiar entre as partes; e (v) permanência do bem no núcleo familiar e sob usufruto da doadora.

Por conseguinte, rejeito o argumento da ausência de má-fé dos donatários, porquanto esta, em hipóteses de doações gratuitas entre familiares, é presumida, invertendo-se o ônus da prova nos termos da jurisprudência consolidada. Dito isso, cabe aos donatários provar a inexistência de ciência acerca da demanda executiva e da condição de insolvência, o que não se deu nos autos.

Ante o exposto, mantenho incólume a decisão agravada, que declarou a ineficácia da doação do imóvel de matrícula nº 3.277, por caracterização de fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025